Tribunal: TJMT
Processo: 1034483-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034483-06.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZA BARBOZA DUTRA - CPF: 016.192.561-85 (EMBARGANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZA BARBOZA DUTRA - CPF: 016.192.561-85 (EMBARGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE RESERVA DA COTA PARTE DOS HERDEIROS QUE NÃO INTEGRAM A LIDE – FIXAÇÃO DA DATA DA CITAÇÃO COMO TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – APELO DA BENEFICIÁRIA/AUTORA DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – VÍCIO SANADO – DESCRIÇÃO CORRETA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA À PARTE POSTULANTE -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão não carrega vício de omissão pois consignado que, de acordo com o contrato encartado aos autos, o capital segurado contratado pelo
de cujus
foi R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Consta, ainda, no instrumento particular, que o segurado (
de cujus
) não informou ter se aposentado por invalidez, mas sim por tempo de serviço. Portanto, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, não há falar em dobra do teto máximo do valor segurado (R$ 400.000,00).

Considerando que a sentença foi reformada em parte, imperiosa a correção do erro material existente na parte dispositiva do aresto, concernente a descrição do valor corresponde a 1⁄4 da indenização securitária. Assim, onde se lê R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), passa-se a ler R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Luiza Barboza Dutra
em virtude do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e, de outro norte, proveu parcialmente o Apelo da empresa Bradesco Seguros S/A.

Em suas razões, a Embargante afirma que o
decisum
contém erro material, uma vez que no dispositivo constou o valor indenizatório em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o montante correto perfaz a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que corresponde a 1⁄4 (um quarto) do teto da indenização partilhada entre os quatro filhos (R$ 100.000,00).

Alega que o acórdão é omisso, pois desconsiderou os termos da gravação telefônica entre o segurado e a representante do Embargado, que comprova a oferta de seguro na importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em decorrência da aposentadoria por invalidez do contratante.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a Embargante
Luiza Barboza Dutra
e, também, o Embargado
Bradesco Seguros S.A.,
interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados pela Embargante nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais
e condenou a Seguradora Embargada ao pagamento do seguro no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),

acrescidos de correção monetária (INPC) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do óbito, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
.

Além disso, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo,
Luiza Barboza Dutra
alegou ter comprovado com as degravações da conversa telefônica mantida entre seu genitor (
de cujus
) e a atendente da Seguradora que, após o contratante ter informado ser pessoa aposentada em decorrência de invalidez, a funcionária comunicou que o capital segurado era R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e não R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como havia informado antes.

Salientou que somente teve ciência deste fato novo após o ajuizamento da Ação e, por esse motivo, aditou a Inicial; todavia, a petição não foi analisada pelo Juiz sentenciante.

Ao final, requereu a reforma da sentença nesse capítulo e, também, a majoração da indenização por danos morais.

Já a
Bradesco Seguros S.A.
defendeu a existência de outros beneficiários, pois no momento da contratação o Segurado informou que convivia em união estável e tinha 4 (quatro) filhos.

Assim, em razão de
Luiza Barboza Dutra
não ser a única beneficiária, requereu seja resguardada a cota parte dos demais beneficiários.

Insurgiu-se quanto aos juros moratórios relativo ao pagamento da indenização securitária pois, no seu entender, devem ser computados a partir da citação, pois o caso versa sobre responsabilidade contratual.

Alegou, também, que é indevida a indenização por danos morais, haja vista a inexistência de ato ilícito.

Esta Câmara, por decisão unânime, desproveu o Apelo de
Luiza Barboza Dutra
e deu provimento parcial ao Recurso da
Bradesco Seguros S.A.,
fixou a data de citação como termo inicial dos juros moratórios a serem acrescidos sobre o valor da indenização securitária, concedeu indenização em valor correspondente a 1⁄4 (um quarto) do valor segurado e reduziu o valor da indenização por danos morais.

O acórdão deu azo à oposição destes Embargos de Declaração, em que
Luiza Barboza Dutra
alega a existência de erro material e omissão.

O vício de omissão previsto no art. 1.022, inciso II, da Lei de Ritos, necessário esclarecer, consiste na decisão que
deixa
de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

No caso concreto, a Embargante alega que não foi analisado o trecho da gravação telefônica e a respectiva influência daquele áudio na delimitação do seguro de vida em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ao invés de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

No entanto, conforme consta do Acórdão invectivado, o contrato é claro quanto ao plano escolhido, visto que apenas os campos referentes à cobertura por morte acidental e invalidez permanente estão devidamente preenchidos, de forma que, caso ocorresse algum desses dois eventos, os herdeiros teriam direito à 100% (cem por cento) do capital segurado, isto é, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Corroborando nesse particular, oportuno destacar que no instrumento particular de contratação (Id. 143704730) consta que o Segurado era pessoa aposentada por tempo de serviço, e não por invalidez, como defende a Embargante.

Assim, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda,
não há falar modificação do teto máximo do valor segurado.

Cinge anotar, nesse particular, que a Embargante
não
trouxe no Apelo tampouco nesses Aclaratórios, qualquer insurgência acerca de eventual correção monetária do capital segurado.

De outro lado, porém, sustenta a existência de erro material no Acórdão.

Necessário consignar, que o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

Na hipótese, de fato, observo que na parte dispositiva do aresto há erro material no tocante a descrição da cota parte da indenização pecuniária concedida à Embargante.

Com efeito, considerando que a cobertura contratada pelo Segurado foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e que em virtude de existir outros beneficiários (companheira e filhos) a indenização securitária em favor da Embargante se limitou a 1⁄4 (um quarto) desse montante, tem-se que o valor da cota parte da Embargante é R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e não R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) como constou na parte dispositiva do voto condutor.

Nesse ponto, pois, os Aclaratórios devem ser acolhidos.

Saliento que a alteração do julgado decorrente de mero erro material dispensa a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, porque não acarreta prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. A inércia do Apelado, por si só, não afasta a majoração dos honorários recursais. 3. Ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pela parte cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir.
(TRF-4. ED: 5019735-62.2017.4.04.9999. Relatora Ana Paula De Bortoli. Julgado em 17/04/2018).

Feitas essas considerações,
acolho em parte os Embargos de Declaração
, tão somente para sanar erro material na parte dispositiva do acórdão objeto da embargabilidade, a qual passa a ter o seguinte teor:

“Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Luiza Barbosa Dutra, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Bradesco Seguro S.A.

para fixar a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do prêmio a partir da citação.

Ademais, reformo a sentença e restrinjo o valor da indenização securitária à Sr.a Luiza Barboza Dutra ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), correspondente a 1⁄4 da metade do teto indenizatório cabível, ficando reservada, portanto, a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) à companheira do
de cujus
e o remanescente de 3⁄4 aos filhos que não integraram a lide.

Por fim, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Registra-se, por fim, que a LUIZA BARBOZA DUTRA não foi condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência na Instância singela. Logo, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

Ademais, tendo em vista o resultado do julgamento do Apelo do BRADESCO SEGUROS S/A., deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023